Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725216-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KLAUDISSON DIAS FELIPE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. FALSO TESTEMUNHO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado, no cometimento do crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), é a correta administração da Justiça que, no caso dos autos, foi a instrução processual dolosamente prejudicada. 2. Se a testemunha compromissada em dizer a verdade, dolosamente, tenta induzir ao erro os personagens da justiça que buscam a verdade real, tentando levar ao engano o juiz, o corpo de jurados e o Ministério Público, a fim de inocentar culpados, comete o crime de falso testemunho, previsto no art. 312 do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, II, IV, V, VII, do Código de Processo Penal, sustentando não haver prova inequívoca nos autos capaz de amparar o decreto condenatório, razão pela qual defende a aplicabilidade do in dubio pro reo com a sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos I, II, IV, V, VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “A autoria e a materialidade do delito de Falso Testemunho restou demonstrada através do Inquérito Policial no 1363/2018 - 15a DP (ID. Num. 51715800), da Ocorrência Policial no 11.041/2018-0 - 23o DP(ID. Num. 51715800), da Ata da Décima Primeira Sessão de Julgamento da Décima Sessão Judiciária de 2018 (ID. Num. 51717630 - Pág. 174 a 177), dos arquivos de mídia relativos ao depoimento de Klaudisson no Tribunal do Júri (IDs Num. 51717672 a 51717675), cópia da Ação Penal no 0010104-80.2017.8.07.0003, como os depoimentos prestados por Thayná Fonseca de Macedo Pereira (ID. Num. 51717694 a 51717697), Cleiton de Oliveira Sousa (ID. Num. 51717698 a 51717701) e Diego Leite de Aguiar (ID. Num. 51717702 a 51717705) no Tribunal do Júri. Além, das provas produzidas em juízo, como o interrogatório do acusado (ID. Num. 51717753). (...) Assim, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito de falso testemunho, objetivando inocentar os réus Felipe da Silva Marque e Samara Araújo de Morais, os quais estavam sendo julgados perante o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, na Ação Penal no 0010104-80.2017.8.07.0003, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por cinco vezes. Conclui-se que houve o cometimento do delito descrito no § 1o do art. 342 do CP, porque com o falso testemunho o acusado teve a intenção de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal e livrar aqueles réus das penas da lei.” (id 55459597, págs. 5 e 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012